Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-91.2020.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017971-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), DIEGO LOPES BARRETO - CPF: 031.655.941-55 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NERES DOS SANTOS - CPF: 009.618.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. MITIGAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, em concurso material, às respectivas penas de 1 (um) ano de detenção e 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
diligências promovidas pela Policia Federal que acarretaram na apreensão de
três armas de fogo e munições, tudo de uso permitido;
(ii)
uma das armas de fogo apreendida foi identificada como produto de crime.

3. Requerimento do recurso:
(i)
através da
reanálise dos fatos e provas, requer a absolvição do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se o conjunto probatório reunido é suficiente e idôneo para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar o efetivo exercício do contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo. Não obstante, tendo em vista que a conduta do representante processual não pode prejudicar o direito de defesa do réu, é o caso de mitigação do princípio da dialeticidade.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigo 12;
Código Penal, artigo 180,
caput;
Código de Processo Penal, artigo 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP
; TJMT,
Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Lopes Barreto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n. 1017971-91.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) e receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), às respectivas penas de
1 (um) ano de detenção
e
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
(id. 230040254).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública, em primazia ao direito de autodefesa, pretende o reexame dos fatos e provas que ensejaram a condenação e, a partir disso, pugna pela absolvição do apelante (id. 230040265).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id. 230040267).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 231948658).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Diego Lopes Barreto
foi denunciado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 21/05/2020, na aldeia indígena Tadarimana, sediada neste município e comarca, o denunciado DIEGO LOPES BARRETO possuía e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência, bem como adquiriu e ocultou no período compreendido entre os meses de abril e maio de 2020 um revólver calibre 38 de fogo que sabia ser produto de crime.

Restou apurado que a FUNAI solicitou apoio da Polícia Federal para que se deslocassem até a aldeia Tadarimana, local onde reside o denunciado, visando promover diligências relativas a denúncia de posse ilegal de arma de fogo e suposta tentativa de homicídio de indígena.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, integrantes da Polícia Federal e da Funai se deslocaram até a residência do denunciado, momento em que restou noticiado que o mesmo possuía arma de fogo e, após realização de vistoria no interior do imóvel, houve a localização e apreensão de três armas de fogo e munições, dentre as quais, 1 (uma) espingarda “boito” com numeração aparente 847433, 1 (um) revólver Rossi calibre 38, com numeração aparente GM741033, 1 (um) revólver Taurus calibre 38, com numeração aparente L0413962, conforme termo de apreensão n.º 0048/2020 (Num. 38327768 - Pág. 18).

Ao longo das investigações, restou identificado que o denunciado adquiriu e ocultou na sua residência o revólver Rossi calibre 38, com numeração aparente L0413962, que foi furtado da residência da vítima Marcos Vinicius Neres dos Santos (M.V.N.S.), conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2020.96710 (Num. 43747655 - Pág. 6).

Abstrai-se dos autos que o denunciado alegou que teria adquirido referida arma de fogo de pessoa desconhecida, sequer sabendo dados de sua identificação e desprovido de documentos comprobatórios de transação lícita, elementos esses que corroboram o dolo relacionado à prática do delito de receptação.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, após realização do pagamento de fiança, foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 e artigo 180 do Código Penal.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado encontra-se sendo processado pela prática de delito ambiental nos autos da ação penal n.º 9103-15.2018.811.0003 (Código n.º 913801), pelo Juízo da 3.ª Vara Cível de Rondonópolis, pelo delito de tráfico de entorpecentes n.º 0009326-42.2019.8.11.0064 (Código n.º 12075526), pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal de Rondonópolis, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo nos autos da ação penal n.º 1015471-18.2021.8.11.0003 (Código n.º 12494988), pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT. [...]”
(id. 230038695 – Pág. 1/4).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pela prática delitiva imputada.

Nesta instância recursal,
o apelante almeja a reavaliação dos fatos e provas que fundamentaram a condenação do apelante e requer, como consequência desta reanálise, a absolvição.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar o efetivo exercício do contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise do apelo interposto, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação por este Juízo
ad quem
.

Pois bem.

A materialidade dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação é comprovada por meio “
dos boletins de ocorrência (ID 38327768 - Pág. 51), termo de exibição e apreensão (ID ID 38327768 - Pág. 18), termo de entrega (ID ID 64584973 - Pág. 2), Laudo Pericial Criminal acerca das armas e munições (ID 38327768 - Págs. 88/107) e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual”
(id. 230040254).

Concernente à autoria, a vítima do delito de receptação,
Marcos Vinicius Neres dos Santos
, declarou em juízo que
“havia saído de casa, deixando o armamento na residência, que posteriormente foi furtada. Ele realizou um boletim de ocorrência sobre o incidente. Posteriormente, a Polícia Federal conseguiu apreender a arma e ele conseguiu recuperá-la”
(id. 230040254).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Federal
Samuel Soares de Lima,
responsável pelas diligências que acarretaram na apreensão dos armamentos, relatou que “
esteve na casa do acusado duas vezes. Ele encontrou uns revólveres na residência do acusado, mas não se lembra se foi na primeira ou na segunda ocasião”
(id. 230040254).

O recorrente, em seu interrogatório judicial, declarou que
“mora na área rural e que as armas de fogo encontradas em sua residência eram suas. Ele as teria comprado para defesa pessoal e para caça. Quanto ao revólver produto de furto, ele afirmou que o comprou de um terceiro, mas desconhecia sua origem ilícita. Ele afirmou que, quando comprou a arma, não sabia sobre a necessidade de regularização, apenas a comprou e a levou para casa. Ele reconheceu que sabia que era ilegal manter a arma sem regularização”
(id. 230040254).

Diante disso, apesar da pretensão defensiva, o reexame dos fatos e provas denota a impossibilidade de se acolher o pleito absolutório.

No que tange ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, ressaem dos autos provas robustas aptas a embasar a condenação, principalmente em razão da confissão declinada em juízo, a qual é corroborada pelos depoimentos judiciais do Policial Federal responsável por atender a ocorrência.

Inclusive, salienta-se que, conforme bem assinalado pelo Juízo
a quo
e em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, os depoimentos de policiais, coesos e harmônicos com as demais provas dos autos, são hábeis a sustentar o édito condenatório.

Quanto ao crime de receptação, à luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do artefato bélico, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

Logo, revela-se escorreita a sentença proferida, especialmente ao fundamentar a suficiência das provas produzidas, as quais são hábeis o bastante à comprovação da materialidade e autoria delitiva, que recai, indubitavelmente, sobre o apelante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024